Tribunal: TJPA
Processo: 0003914-97.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003914-97.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES
DEFENSOR PÚBLICO: LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO
APELANTE: ALLAN FARIAS GOMES
DEFENSOR PÚBLICO: LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO PARA O ARTIGO 155,
CAPUT,
DO

MESMO DIPLOMA REPRESSIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003914-97.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES
DEFENSOR PÚBLICO: LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO
APELANTE: ALLAN FARIAS GOMES
DEFENSOR PÚBLICO: LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações criminais interpostas por Raimundo Antenor Maia Tavares e Allan Farias Gomes, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Narram os presentes autos, que no dia 03 de março de 2017, por volta das 14h30min, na Travessa WE-55, n.º 1181, no Bairro Cidade Nova V, CEP.: 67133-380, no município de Ananindeua-PA, houve a materialização do ilícito penal contido no art. 157, §2º, II, do CPB, por parte dos acusados acima qualificados, tomando como vítima: RUTE NARA DE JESUS FARIAS DA SILVA.
Ocorre que na data retro citada, às 14h30min, a Vítima voltava da faculdade e ao descer do ônibus na SN 21 e seguir andando pela Travessa WE-55, indo em direção a sua residência, percebeu que os acusados que estavam em uma MOTOCICLETA HONDA POP/100, ANO E MODELO 2013/2013, COR PRETA, PLACA OTB-2725 passaram por ela em um primeiro instante, e que, ao chegar em frente à sua casa percebeu que os dois denunciados estavam atrás dela.
Desta forma, em frente à residência da vítima, o acusado ALLAN FARIAS GOMES, que estava na garupa da motocicleta, anunciou o já esperado assalto e ordenou que a mesma entregasse a mochila ¿senão ela iria levar um tiro¿, fazendo menção que iria pegar um projétil de arma de fogo que supostamente estava em sua cintura. Em seguida, o condutor do veículo, o acusado RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES, perante a demora da entrega do objeto solicitado a vítima, proferiu as seguintes textuais: ¿SE TU REAGIR EU VOU TE DAR UM TIRO¿.
Assustada, RUTE jogou sua mochila em direção a ALLAN, que desceu da motocicleta para pegar a mesma, em seguida montou no veículo e evadiu-se do local junto com o condutor RAIMUNDO.
Após ter tido sua mochila roubada, a vítima adentrou sua casa, buscando auxílio com seu genitor OSMARINO FARIAS DA SILVA. Após 30 minutos, pai e filha foram surpreendidos com uma guarnição policial, os quais informaram que sua mochila e seus pertences foram recuperados.
Os militares declararam que os acusados foram presos enquanto realizavam uma ronda de rotina e avistaram os mesmos em atitude suspeita, presenciando quando eles jogaram a carteirinha de meia passagem da ofendida e decidiram abordar os dois.
Ao serem questionados pelos policiais de quem era a mochila que ALLAN estava segurando, mesmo disse que era de sua esposa, mas o nome da mesma não condizia com a documentação que estava na bolsa, mas coincidia com a que estava na carteirinha de meia passagem que tinham jogado.
Por conseguinte, os militares conduziram os acusados até a Seccional da Cidade Nova, e ao chegarem lá pesquisaram o nome da vítima e confirmaram que a mesma tinha sido assaltada, localizando o endereço dela. Sendo assim, seguiram até a residência de RUTE, solicitando que a mesma se dirigisse a Seccional da Cidade Nova para recuperar seus pertences. A ofendida fez o reconhecimento dos acusados e declarou que não sabe ao certo se ambos estavam realmente portando armas de fogo.

Houve o recebimento correlato (fl.05), seguido de respostas escritas (fls. 15 a 21 e 32 a 38).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima, 05 (cinco) testemunhas (03 da acusação e 02 da defesa) e se colheram os interrogatórios dos apelantes (fls. 44 a 46).

As partes ofereceram memoriais (fls. 59 a 64).

Ao sentenciar (fls. 68 a 73), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis.
Pela prática do artigo 157, §2º, inciso II
,
do Código Penal, condenou cada um dos apelantes à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo que a Raimundo Antenor Maia Tavares, aplicou a pena pecuniária de 58 (cinquenta e oito) dias-multa e a Allan Farias Gomes a de 13 (treze) dias-multas, ambas no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

As razões recursais de Raimundo Antenor Maia Tavares culminaram no pleito de isenção de punição em vista do princípio da pessoalidade da pena (artigo 5º, inciso XLV, da Constituição da República) (fls. 85 a 92). As de Allan Farias Gomes voltaram-se à desclassificação do crime de roubo para o de furto (artigo 155 do Código Penal) porque não demonstradas violência ou grave ameaça no seu ato de subtrair coisa alheia (fls. 93 a 105).

As contrarrazões a ambas firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 121 a 124 e 125 a 128).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 129).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos (fls. 133 a 135).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

Pois bem.

Não há como acolher,
data maxima venia
, as teses recursais.

No que tange à apresentada pela defesa de Raimundo Antenor Maia Tavares, a sua insubsistência se revela porque o princípio da pessoalidade, disposto no artigo 5º, inciso XLV, da Magna Carta, estabelece que ¿nenhuma pena passará da pessoa do condenado¿ e não houve,
in casu
, desrespeito a isso. A responsabilidade penal restringiu-se aos agentes do delito cujo processamento culminou em sentença condenatória. As consequências correlatas, suportadas por familiares e amigos dos condenados, não ofendem tal axioma, pois as reprimendas privativas de liberdade e de multa foram impostas, restritivamente, a estes.

Ilustrativamente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. ENVIO, VIA SEDEX, DE ACESSÓRIO PARA APARELHO CELULAR. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVISTA PRÉVIA. DESCOBERTA. FALTA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. 1. Esta Corte, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não tem admitido que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, o que não impede em situações de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade individual, seja concedida, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. Não se descura que o art. 49, parágrafo único, da LEP, prevê que a tentativa da prática de ato que corresponda a falta disciplinar deverá ter idêntico tratamento ao da prática de falta disciplinar consumada. Entretanto, não se dispensa a existência de um suporte probatório do qual permita concluir, induvidosamente, que o fato considerado faltoso teria se dado por provocação ou com a participação do condenado. 3. A execução penal, tal como ocorre com outros ramos, rege-se não só por regras, mas, também por princípios, que se imbricam, direta ou reflexamente, com princípios constitucionais ou inerentes ao processo penal de conhecimento.
4. Corolário do princípio da culpabilidade, o princípio da personalidade, de matiz constitucional (art. 5º, XLV, da CF) e que também é conhecido, entre outros nomes, como princípio da intranscendência penal, assume relevo tanto para o processo de conhecimento, quanto para o processo de execução penal. 5. Por esse princípio, fruto de conquista histórica que remonta ao iluminismo, compreende-se que a pena não pode passar da pessoa do autor ou partícipe do crime.
6. O raciocínio que se desenvolveu com o princípio da pessoalidade, no que tange ao cometimento de um delito, deve ser estendido, também, para os casos em que se apura a prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, a despeito da conduta do condenado não se constituir, necessariamente, em um injusto penal. Isso em decorrência das implicações - que podem ser graves - que sofrerá o condenado com a constatação de que determinado fato, que lhe é eventualmente imputado, constitui falta disciplinar. 7. Ainda que sejam fortes as suspeitas de que algum condenado tenha solicitado a terceiros que se lhe enviasse, via correios, aparelho celular ou algum de seus acessórios, tal ilação, por si, desamparada de qualquer outro elemento concreto que indique essa solicitação, não se mostra suficiente para que seja imputada falta disciplinar ao paciente, em razão, sobretudo, da intranscendência penal, cuja aplicação é perfeitamente aceitável em sede de execução penal. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão do Juiz das Execuções Criminais e Corregedoria da Comarca de Marília/SP. (Destaquei)
(HC 2014.00.72133-5, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/11/2014)

Em relação à de Allan Farias Gomes sua improcedência se mostra no conjunto probatório colhido em juízo, sobretudo, no relato da vítima - de grande relevância em crimes que ocorrem na clandestinidade - , que revela a subtração de seu patrimônio, ora em questão, sob ameaça de morte, a qual, ressalto, restou confessada pelo ora apelante Raimundo Antenor Maia Tavares.

Ora, a aludida ¿grave ameaça¿ enquadra a conduta dos apelantes no artigo 157 do Código Penal.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas aos apelantes; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a eles.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator